Tribunal: TJMT
Processo: 0024736-79.2012.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024736-79.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 832.260.281-20 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), JUCILENE DE PAULA MARIA - CPF: 907.771.821-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS – TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos. 2. Não havendo abusividade nos juros, e nas tarifas aplicadas, não há falar em revisão do contrato, tampouco em repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 0024736-79.2012.8.11.0002(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Várzea Grande-MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADILSON RODRIGUES DA SILVA E JUCILENE DE PAULA MARIA contra a decisão monocrática vinculada ao Id. no 78694986, que desproveu o recurso de apelação que os agravantes interpuseram contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Cláusulas Contratuais c.c. Ação de Consignação em Pagamento c.c. Manutenção na Posse de Veículo
” (Proc. no 0024736-79.2012.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para “afastar a incidência dos juros de mora e multa moratória do contrato, devendo permanecer em seu lugar a comissão de permanência
”.
A r. sentença autorizou o levantamento dos valores depositados pelo autor, a título de consignação em pagamento, em favor da instituição financeira, cujos valores poderão ser compensados após liquidação de sentença, e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por ter a ré decaído de parte mínima do pedido, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por serem os autores beneficiários da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 76828570 – págs. 4-8).

Os agravantes reinsistem em que
tiveram o direito de defesa cerceado, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia judicial, que demonstraria que o Banco/apelado cobrou juros capitalizados não pactuados, e em percentual abusivo, burlando desta forma as normas do Código de Defesa do Consumidor além de aumentar arbitrariamente o valor dos contratos formalizados e renegociados.

Reiteram, ainda, que a taxa de juros aplicada pelo Banco é ilegal, pois o percentual anual de 29,09% é superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época, que era de 27,50% ao ano, e também, que é ilegal a cobrança cumulativa da comissão de permanência e a correção monetária de 3,00%, pois o valor é mais alto que a média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, que, no período da contratação, era de 2,29%.

Por fim, diz que que possui créditos a serem compensado nas parcelas vencidas e vincendas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, e provido o recurso de apelação para que seja determinada a perícia judicial no contrato, bem como, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, excluindo ainda a comissão de permanência e substituindo pelo INPC, excluindo a capitalização mensal de juros, para que, ao final, seja restituído em dobro os valores cobrados indevidamente pelo Banco/agravado (cf. Id. n.
81686959).

A parte agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 81686959).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/agravantes ajuizaram ação revisional de cláusulas contratuais c/c consignação em pagamento c/c manutenção na posse de imóvel, visando revisar os encargos e taxas abusivos aplicados no contrato de financiamento no. 237/1941/09112009-4 denominado cédula de crédito bancário crédito pessoal (hipoteca /alienação fiduciária de bens imóveis), junto ao Banco/requerido, no valor de R$ 50.000,00, sustentando que as prestações aplicadas no contrato são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente,
apenas para afastar a incidência dos
juros de mora e multa moratória
do contrato, devendo permanecer em seu lugar a comissão de permanência
.

Os agravantes interpuseram recurso de apelação, que foi desprovido pelos seguintes motivos:

“(...)

Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, não há necessidade de perícia contábil, já que as alegações de abusividade contratual possuem cunho eminentemente jurídico.

A parte autora arrimou o pedido recursal na afirmativa de que seria ilegal a incidência de capitalização mensal de juros, reputando abusivos também os juros remuneratórios porque em descompasso com a taxa média de mercado, e, também, a cumulação de comissão de permanência e correção monetária.

O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(...)

No caso, há expressa previsão da capitalização mensal no instrumento da Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. no 76828560 - pág. 33), de modo que não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da r. sentença.

(...)

De igual modo, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ, Súmula no 382), sendo que, no caso dos autos, o contrato prevê juros remuneratórios de 2,15% ao mês, o que não desborda da normalidade do período, não indicando qualquer abusividade ou onerosidade excessiva.

Nos termos da orientação da Corte Superior, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratos quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso,
não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados (2,15% a.m. e 29,09% a.a.), pois, como mencionado pelo próprio autor, o valor estava apenas um pouco acima da taxa média de 27,50% ao ano.

(...)

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

No que se refere à
comissão de permanência prevista no contrato como “taxa de remuneração” (cf. Id. n. 76828561 - Pág. 2), não constou do contrato celebrado entre as partes a previsão de correção monetária, mas tão somente de outros encargos moratórios, que foram devidamente afastados pela sentença.

Portanto, deve permanecer irretocada a sentença, que manteve a comissão de permanência, e afastou os demais encargos moratórios aplicados, afinal, a Súmula 472 do STJ prevê que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Por fim, a questão da compensação foi deferida pela sentença, portanto, não há interesse recursal do autor neste ponto.

(...)”.

Como mencionado na decisão agravada, não há falar em cerceamento de defesa no caso, até porque o instrumento contratual apresentado pelo próprio autor conta com todas as informações necessárias para a apuração da alegada ilegalidade dos encargos cobrados.

No presente recurso, os agravantes reinsistem em que o contrato conta com 3 ilegalidades: juros remuneratórios acima da média, capitalização de juros não pactuada, e cumulação de comissão de permanência com correção monetária.

Porém, o fazem ignorando completamente o que foi dito na decisão agravada, que analisou as alegações, e verificou que o contrato previu, sim, a capitalização de juros (cf. Id. no 76828560 - pág. 33), e que, na verdade, não constou do contrato celebrado entre as partes a previsão de correção monetária, mas tão somente de outros encargos moratórios, que foram devidamente afastados pela sentença; e, por fim, que não há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada (2,15% a.m. e 29,09% a.a.), que ultrapassou pouco mais de 1% da taxa média praticada na época, que era de 27,50% ao ano.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021